Tribunal: TJDFT
Processo: 0713507-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NO SHOW. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização material, a quantia de R$ 4.931,38 e a título de indenização moral, a quantia de R$ 6.000,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 4.931,38 e a título de danos morais, no valor correspondente a 15 (quinze) salários mínimos. Narrou que em 12/08/2022, firmou contrato de transporte aéreo com a Companhia requerida, mediante a emissão dos bilhetes da ré para ida (Lisboa/Orly) em 24/09/2022 e volta (Orly/Lisboa) em 02/10/2022. Alegou que teve cancelado o trecho da volta (Orly/Lisboa), o que gerou despesas inesperadas (hotel, seguro de viagem, remarcação de voo, etc). Afirmou que, em 02/10/2022, no voo de Orly/Lisboa, fora proibido pela ré de levar bagagem de mão, que continha itens de necessidade básica do seu filho de 1 ano, como leite e fraldas, situação que trouxe angústia e sofrimento. Sustentou que tal proibição não foi imposta aos demais passageiros do voo. Relatou que houve ainda, no trajeto, uma parada de emergência, em Madrid com espera de mais de 7hpor informações, sem suporte da empresa. Somente após o aludido prazo, foram informados que o voo havia sido cancelado e realocados para o voo das 16h, de 03/10/2022. Aduziu que tal situação ocasionou a perda do voo das 9h de 03/10/2022 programado de Lisboa/São Paulo, de forma que só conseguiram embarcar de Lisboa/São Paulo/Brasília, em 05/10/2022. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcido pelos prejuízos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50525057 e 50525058). Foram ofertadas contrarrazões no ID 50525063, oportunidade em que a recorrida arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise dos pressupostos da responsabilidade objetiva, na ocorrência de dano moral passível de indenização e acerca do valor fixado.
6. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea ré alegou não ter havido o cancelamento do voo de Orly/Lisboa, mas sim o "no show" (não comparecimento do passageiro para o embarque). Sustentou que não há qualquer prova acerca do cancelamento do voo e a situação dos autos decorre de culpa exclusiva do consumidor, o que afasta o nexo de causalidade, constituindo uma das excludentes da responsabilidade civil consumerista. Afirmou que quanto ao voo de realocação, houve a necessidade de pouso de emergência, por estrita necessidade de se preservar a segurança da tripulação e passageiros. Aduziu que quanto a bagagem de mão todas as informações necessárias estão em seu sítio eletrônico, sendo informado eventualmente tais bagagens poderão ser despachadas. Defendeu que não houve dano material, pois a causa do evento foi a conduta culposa da parte autora em não comparecer ao embarque no dia fixado, tampouco ocorreu dano moral indenizável, pois não comprovado que o recorrida sofreu qualquer tipo de constrangimento que extrapole o iminente ônus de se viver ou conviver em um grande centro urbano. Asseverou que o quantum fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional, além de ensejar enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC), o que não se verificou no caso.
8. No caso em exame, a alegação da ré de que houve a ocorrência de “no show” dos autores em relação ao voo de ORLY/LISBOA não foi demonstrada nos autos, não tendo a Companhia Aérea juntando qualquer documento para comprovação do alegado. Ao contrário, do conjunto probatório, é possível verificar que no dia 02/10/2022 os autores embarcaram de Orly, na França, com destino à Lisboa, inicialmente (cartões de embarque de ID 50524607 e comprovante de bagagem despachada – ID 50525049 - Pág. 1), inexistindo qualquer indício de que a mudança no horário do voo decorreu de liberalidade da empresa. Entretanto, por motivo de segurança, houve um desvio para o aeroporto de Madri, conforme destacado na sentença.
9. Não obstante tal situação, o desvio de rota ocasionou o cancelamento/realocação do voo para Lisboa, consequentemente a perda do voo programado de Lisboa/São Paulo, de forma que só conseguiram embarcar de Lisboa/São Paulo/Brasília, em 05/10/2022. Embora a necessidade do pouso forçado em Madri esteja, em tese, fora do controle da Companhia Aérea, não pode ser considerado evento imprevisível apto a afastar o nexo causal e o dever de indenizar, por se tratar de risco do negócio, inerente ao próprio serviço prestado pela recorrente.
10. Na hipótese, a ré não apresentou quaisquer provas do fornecimento de alimentação e água aos passageiros durante o período aproximado de sete horas em que permaneceram no aeroporto de Madri, até receberem a informação de que o voo seria cancelado e eles seriam realocados em novo voo para Lisboa. Ademais, o fato das partes estarem viajando com um bebê e terem ficado 3h sem acesso as malas representa falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional aos requerentes, circunstâncias que ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado. É evidente, também, o dever de indenização por danos materiais, ante os gastos que os autores tiveram decorrentes da perda do voo de Lisboa para São Paulo, devidamente comprovados nos autos pelos comprovantes de IDs 50525011 a 50525016, 50525019, 50525020, os quais não foram impugnados pela ré.
11. Entretanto, no que concerne ao alegado pelos autores, de que foram impedidos de embarcarem com a bagagem de mão com itens essenciais para sobrevivência do filho, um bebê de um ano, como roupas, alimentação e fraldas, verifica-se, conforme informado, que tiveram oportunidade de remanejar tais itens essenciais. Nesse quadro, em que pese configurar circunstância de embarque antecipado, por estarem com criança menor de 2 anos e não ter sido dada a possibilidade aos autores de entrar no avião com a mala de mão, como ocorre em tais situações, este fato, por si só, não configuraria danos morais. No presente feito, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorreu da falta de informação e de assistência aos passageiros pela Empresa Aérea no aeroporto de Madri, com espera de 3h sem as malas e mais 4h na fila de check in, com um bebê de 1 (um) ano nos braços e sem acesso aos pertences necessários à mantença do infante.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.